Tribunal: STF
Processo: Rcl 91688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 598.365 RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

A defesa técnica narra que a parte reclamante foi condenada a 15  anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal. 

Afirma que a formação deste juízo condenatório esteve umbilicalmente apoiada na palavra da vítima, então criança, e, sobretudo, na forma peculiar e inconstitucional como tal narrativa foi colhida, processada e valorada ao longo da persecução penal.

Expõe que:

Desde a origem, e de forma detida na fase perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa não se limitou a apontar meros vícios de rito, mas sustentou a nulidade absoluta do feito por ofensa direta à arquitetura constitucional do processo penal. Apontou-se a patente violação ao art. 212 do CPP, consubstanciada na assunção, pelo juízo de primeiro grau, de um papel ativo e inquisitorial na produção da prova oral, rompendo o sistema acusatório. Somou-se a isso a insurgência contra a absoluta ausência de colheita do relato da vítima sob a forma de depoimento especial (exigência cogente do art. 11 da Lei nº 13.431/2017) e a irregularidade das entrevistas prévias preparatórias que serviram como sucedâneo inconstitucional ao contraditório (doc. 1, p. 5).

Aduz que o recurso especial não foi conhecido e o agravo regimental subsequente restou desprovido. Interposto o recurso extraordinário para devolver à Suprema Corte a análise da ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 227 da Constituição, a Vice-Presidência do STJ negou-lhe seguimento sob o fundamento de incidência do Tema 181, assentando que:

No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que 'a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional (doc. 1, p. 5).

Contra essa decisão, interpôs agravo regimental perante a Corte Especial e segundo alega, demonstrou que a insurgência não debatia pressupostos de admissibilidade, mas voltava-se contra a validação de uma prova nula que aniquilou o sistema acusatório. Contudo, o agravo regimental foi desprovido.

Sustenta que:

O recurso extraordinário no presente caso não buscava rediscutir técnica de admissibilidade, muito menos revolver fatos. A insurgência não demandava a reavaliação do que foi dito pela vítima infantil, mas sim a censura constitucional ao modo como o relato foi colhido e validado. Avaliar se o Estado pode suprimir o rito cogente do Depoimento Especial e substituí-lo por “entrevistas prévias” informais, ao arrepio do contraditório pleno, é matéria de direito em tese, caracterizando ofensa frontal e autônoma ao núcleo intangível do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF) em aparente choque com a diretriz de proteção integral (art. 227 da CF) (doc. 1, pp. 6-7).

Defende a ocorrência de violação ao sistema acusatório e às garantias do art. 5º, LIV e LV, da Constituição.

Invoca a dimensão constitucional do depoimento especial e da prova sensível envolvendo criança, uma vez que:

A Constituição não admite que o Estado condene um cidadão alijando-o do direito de confrontar, de forma técnica e supervisionada, a prova central que pesa contra si. Quando a condenação se estabiliza sem que a prova sensível tenha sido produzida sob as balizas do contraditório, a questão transcende em absoluto a mera legalidade ordinária (doc. 1, p. 10).

Assevera que:

Após a prolação das decisões ora reclamadas, sobreveio um dado institucional de altíssima relevância que corrobora, de forma inequívoca, a envergadura constitucional da tese defensiva: a Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo fez publicar o Comunicado CG nº 807/2025. 
Este ato normativo espelha a recente e categórica intervenção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para fulminar uma prática histórica, isolada e inconstitucional que vigorava no âmbito da justiça paulista: a transmutação do Depoimento Especial em uma espúria "prova híbrida" (doc. 1, p. 11).

Questiona a realização de entrevistas prévias preparatórias, com incursão direta na narrativa dos fatos, possuindo o inegável potencial de formação de um verdadeiro “microdepoimento” colhido inteiramente fora da arena contraditória do processo.

Ao final, requer, liminarmente:

a) a suspensão da eficácia das decisões reclamadas, na parte em que obstaram o regular processamento do recurso extraordinário; 
b) a determinação para que a via extraordinária constitucional não seja tida por definitivamente encerrada até o julgamento final desta reclamação; 
c) a intimação das autoridades reclamadas para que se abstenham de praticar qualquer ato tendente à consolidação definitiva do encerramento da via recursal extraordinária;
d) subsidiariamente, considerando a natureza penal da controvérsia e o pedido sucessivo de fungibilidade formulado nesta própria peça, caso Vossa Excelência entenda cabível desde logo tutela de urgência de maior amplitude, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta ao Reclamante/Paciente, até julgamento final desta medida ou do habeas corpus em que venha a ser recebida (doc. 1, pp. 15-16).

Quanto ao mérito, requer:

a) o recebimento da presente reclamação constitucional; 
b) a concessão da medida liminar, nos termos do item VIII; 
c) a requisição de informações às autoridades reclamadas; 
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
e) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas na parte em que aplicaram o Tema 181/STF ao caso concreto, reconhecendo-se a existência de matéria constitucional autônoma e determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário; 
f) subsidiariamente, caso não se entenda cabível a reclamação, o recebimento desta petição como habeas corpus, com concessão da ordem nos termos do item IX (doc. 1, pp. 18-19).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque o acórdão reclamado não violou precedente do Supremo Tribunal Federal.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial.
O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 1.102-1.103):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do STJ. O agravante foi condenado à pena de 15 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, c/c art. 71, do Código Penal).
2. A defesa alegou violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, sustentando que o juízo de primeiro grau teria assumido papel ativo na produção da prova, conduzindo diretamente a inquirição de testemunhas, em violação ao sistema acusatório. Além disso, argumentou violação ao art. 217-A do Código Penal, alegando que a conduta do recorrente não configuraria o delito de estupro de vulnerável, mas sim o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
3. A decisão agravada considerou que a tese de nulidade foi devidamente afastada pela instância ordinária, que fundamentou sua decisão na inexistência de prejuízo concreto para a defesa, aplicando o princípio pas de nullité sans grief. Quanto à alegação de insuficiência probatória, o acórdão recorrido baseou a condenação nos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por outras provas, como laudos psicológicos e testemunhos colhidos durante a instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem de inquirição de testemunhas pelo juiz, prevista no art. 212 do CPP, constitui nulidade relativa e se houve demonstração de prejuízo ao réu.
5. A questão também envolve a análise da suficiência probatória para a condenação, considerando a alegação de que a vítima não foi ouvida em juízo por meio do depoimento especial, nos termos exigidos pelo art. 11 da Lei nº 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a inversão da ordem de perguntas, iniciadas pelo juiz, constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada.
7. No caso concreto, a defesa não suscitou a nulidade em momento oportuno, resultando em preclusão, e ainda não houve a demonstração de prejuízo.
8. A decisão de não realizar o depoimento especial da vítima foi fundamentada na proteção contra a revitimização e no decurso de tempo desde o fato, conforme a Lei n. 13.431/2017.
9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela defesa inviabiliza a alegação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem de inquirição de testemunhas pelo juiz constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza a alegação de nulidade processual. 3. A decisão de não realizar o depoimento especial da vítima, fundamentada na proteção contra a revitimização e no decurso de tempo, não configura nulidade processual."
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 1.128-1.129).
A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5°, LIII, LV e LIV, da Constituição Federal.
Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 
É o relatório.
2. Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1°/10/2018).
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2° do art. 1.030 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se (doc. 3, pp. 1.186-1.188).

Como se vê, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário  contra acórdão do STJ que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial.

Nesse contexto, o STJ assentou que, quando não analisa o mérito do recurso de sua competência — no caso, o recurso especial —, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.

Aplicou, então, o Tema 181 da Repercussão Geral, que estabelece:

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Ressaltou, ainda, que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.

De fato, para divergir do STJ a respeito do não conhecimento do recurso especial seria necessário analisar os pressupostos de admissibilidade de recurso da sua competência.

Assim, pela análise dos autos, notadamente da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Temas 181, pois os fundamentos do RE 598.365 RG/MG  são aplicáveis ao caso.

Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

 Com esse entendimento, destaco:

Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma o qual manteve a decisão de negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de teratologia do ato reclamado. 
2. A parte embargante sustenta a existência omissão, sob o fundamento de que a matéria de fundo não teria sido analisada. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de omissão no acórdão embargado. 
III. Razões de decidir 
4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o tema 181 desta Corte. 
6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
7. Para divergir do STJ acerca do conhecimento do recurso especial, seria necessário rever os pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, o que não possui repercussão geral, por se tratar de discussão de natureza infraconstitucional, nos termos do tema 181 da repercussão geral. 
8. Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar. 
IV. Dispositivo 
9. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 84.569 AgR-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 16/3/2026 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 181-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação à tese firmada no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes firmadas no Tema 181-RG, inexistindo usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 
3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 88.200 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/2/2026 — grifei).

Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Registro, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator